Tribunal: STF
Processo: HC 183325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Alan Vaz Moreira contra decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agrg no Agravo em Recurso Especial n. 1.394.607/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 200 dias-multa, pelos crimes de: i) roubo triplamente majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade, em concurso formal, praticado contra 5 vítimas que estavam no estabelecimento denominado “Bar e Dormitório Samambaia” (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c o art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal); ii) roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, em concurso formal, cometido contra 3 vítimas presentes no estabelecimento denominado “Diromas Bar” (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal) – aplicando a continuidade delitiva para as duas sequências de crimes de roubo; iii) e formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).
     Foi aplicado o concurso material em relação a todos os delitos e reconhecida, ainda, a semi-imputabilidade prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal. A apelação criminal da defesa foi parcialmente provida, a fim de absolver o agravado do crime de formação de quadrilha, excluir o aumento pelo concurso formal e redimensionar as penas para 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial, alegando violação ao art. 617 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a vedação ao agravamento da situação do réu, em recurso exclusivo da defesa, havia se restringido à pena total aplicada, não havendo violação ao princípio do ne reformatio in pejus no caso de o recrudescimento ser feito em apenas uma das fases da dosimetria.” (eDOC 6, p. 21-22)
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial do parquet estadual para fazer incidir a fração de 2/3 decorrente da continuidade delitiva. Diante disso, a pena foi redimensionada para 6 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão. (eDOC 6, p. 21-32)
     Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, sob a justificativa de que a pretensão ministerial demandaria o reexame de fatos e provas e, dessa forma, encontraria óbice na súmula 07 do STJ.
     Portanto, requereu a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à Turma competente. No julgamento do agravo regimental, a Turma entendeu pela não incidência da súmula 7 do STJ, negando provimento ao recurso defensivo. (eDOC 6, p. 57-68)
    Nesta Corte, o impetrante alega violação ao princípio do ne reformatio in pejus e aduz que o recurso especial interposto pela acusação não deveria ter sido conhecido, em razão do óbice previsto na súmula 7 do STJ.
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reformar o acórdão do STJ, no sentido de restabelecer o patamar de aumento da fração correspondente à continuidade delitiva em ½.
    É o relatório
    Decido.
    A questão enfrentada pelo acórdão impugnado refere-se à observância do patamar de aumento da pena por continuidade delitiva levando em conta o número de infrações.
    O tema em discussão não demanda reexame de aspectos fático-probatórios, mas sim adequação ao entendimento assentado no STJ.
    É incontestável que as instâncias ordinárias reconheceram 08 (oito) infrações em continuidade delitiva, fato que não requer qualquer exame de prova. Não há contestação quanto a ocorrência ou não de tais delitos mas tão somente sobre o quantum da fração de aumento que deve ser aplicada no caso.
    É pacifico o entendimento do STJ quanto a fração de aumento por quantidade de delitos, o critério fundamental é o número de infrações praticadas ( fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações).
    Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão impugnada: 
    “A análise da pretensão exposta no recurso especial do Ministério Público, de manifesta violação ao art. 617 do Código de Processo Penal, é admitida em recurso especial. Não há necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, uma vez que a situação fática já está delineada no acórdão recorrido. Com efeito, o Tribunal de origem, acertadamente, havia excluído o aumento decorrente do concurso formal, aplicando apenas a continuidade delitiva com relação à totalidade dos 8 crimes de roubo praticados. No entanto, manteve o patamar de aumento em 1/2, na terceira fase da dosimetria, o que ensejou a irresignação ministerial. Conforme ressaltei na decisão ora agravada, o pleito ministerial encontrava amplo respaldo na jurisprudência desta Casa, segundo a qual, "cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.582.601/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016). 
    Dessa forma, ao contrário do que decidiu a Corte estadual, não verifiquei ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, visto que, aplicando a fração de 2/3 pelo crime continuado – pois considerado que foram perpetrados 8 crimes –, chegou-se à pena de 6 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão, a qual se revelou mais favorável ao agravante do que aquela estabelecida na sentença. Assim, não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que a análise dos parâmetros utilizados para fixar o quantum decorrente do crime continuado, a fim de verificar se houve agravamento da dosimetria imposta ao réu, demanda apenas revaloração da qualificação jurídica a partir de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido.” (eDOC 6, p. 67-68)
    Outrossim, o Tribunal local, ao manter a fração de 1/2 para 8 infrações em continuidade delitiva, violou a correta interpretação e aplicação do art. 617 do CPP.
     O acórdão do STJ deve ser, portanto, mantido, aplicando-se a fração de aumento de 2/3, uma vez que a referida adequação não supera a pena fixada na sentença de primeiro grau, em observância ao princípio do ne reformatio in pejus.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente